Tribunal: TCU
Processo: 017.557/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são solicitadas informações sobre ações de controle sobre o pagamento do Seguro-Desemprego Pescador Artesanal nos estados do Maranhão e Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, a qual solicita informações sobre possíveis irregularidades no pagamento do seguro defeso em diversos municípios dos estados do Maranhão e Pará, decorrentes de registros fraudulentos de pescadores junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, com fundamento no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Deputado Federal Bacelar, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), que está em andamento no TCU, no âmbito do processo TC Processo 000.890/2025-1 , auditoria operacional no Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal (SDPA), para avaliar se o benefício cumpre seus objetivos, especificamente analisando os principais controles existentes e a conformidade dos pagamentos; 9.3. considerar a presente Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida; 9.4. comunicar esta decisão ao solicitante; e 9.5. arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso V, do RITCU.